Tribunal: TJDFT
Processo: 0722093-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INCLUSÃO DE CRÉDITO FISCAL NÃO TRIBUTÁRIO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACLARATÓRIO NÃO PROVIDO.
1. Não existe qualquer omissão ou contradição, como querem argumentar os Embargantes. O que pretendem é rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração.
2. Ausentes os requisitos previstos no Art. 1.022 do CPC, mostra-se impositivo a rejeição dos Embargos de Declaração.
3. A multa imposta pela autoridade administrativa do trabalho tem natureza não tributária, sujeitando-se aos ditames da Lei de Execução Fiscal (lei 6.830/80), por força do exposto no art. 642 da CLT. Assim, aplicável ao caso em questão o disposto no art. 6o, § 7o da Lei 11.101/2005, segundo o qual as execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial.
4. Note-se que os créditos da Fazenda pública, fiscais tributários ou não, estão fora do alcance do concurso de credores, devendo ser cobrados por meio de execução fiscal e, por consequência, não podem ser incluídos no concurso de credores, justamente porque não se incluem no Plano (art. 53 da Lei 11.101/2005) a ser aprovado pela assembléia-geral de credores, da qual, registre-se, a Fazenda Pública não faz parte, nos termos do art. 41 da Lei 11.101/2005.
Embargos de declaração não provido.